Tribunal: TJPA
Processo: 0041794-88.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041794-88.2015.8.14.0008

APELANTE: B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SILVIO BENICIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0041794-88.2015.8.14.0008

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

APELANTE: B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: JOSÉ GERALDO CORREA

APELADO: SILVIO BENICIO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO ART. 485, VI DO CPC. CONSIDEROU O JULGADOR SINGULAR QUE A CITAÇÃO E O CUMPRIMENTO DA LIMINAR HAVIAM SIDO FRUSTRADOS E APÓS SER DADA A DEVIDA OPORTUNIDADE AO AUTOR, ESTE NÃO HAVIA DILIGENCIADO PARA O CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO. CONTUDO A SENTENÇA FOI FUNDAMENTADA EM FATO INEXISTENTE, JÁ QUE NADA CONSTA NOS AUTOS SOBRE A TENTATIVA DE CITAÇÃO OU A POSTERIOR INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93 , IX DA CF E ARTIGO 489 , CAPUT E INCISO II DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA NULA.. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0041794-88.2015.8.14.0008

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

APELANTE: B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: JOSÉ GERALDO CORREA

APELADO: SILVIO BENICIO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por B V FINANCEIRA S A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de SILVIO BENICIO DOS SANTOS.

Na inicial aduz o banco que o réu encontrava-se em mora em relação ao contrato de alienação fiduciária em garantia, requerendo a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

Houve decisão interlocutória determinando a busca e apreensão do veículo. (id n. 16411311 - Pág. 9-10)

Em seguida, houve despacho determinando que o autor se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito, por meio de intimação pessoal do autor e intimação do advogado - id n. d n. 16411311 - Pág. 17.

O feito foi digitalizado - certidão - id n. 16411311 - Pág. 18.

No id n. 16411313 - Pág. 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI afirmou ser cessionário do crédito da demanda.

Sobreveio, logo em seguida, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão de falta de citação , nos moldes do art. 485, VI do CPC/15.

Inconformado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO mencionou que o não atendimento pela parte do comando para dar impulso ao feito não é capaz de invalidar o processo que se apresenta de forma regular e apenas será óbice ao conhecimento da causa se houver prévia intimação pessoal da parte para suprimento da falta e esta não for atendida, atraindo a hipótese a aplicação do disposto no art. 485, III e § 1º, do CPC. Disse que na hipótese em comento, contudo, não se verificou nem a prévia intimação pessoal do apelante para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nem a intimação no mesmo sentido de seu advogado. Requereu a anulação da sentença .

Sem contrarrazões

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém , de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0041794-88.2015.8.14.0008

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

APELANTE: B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: JOSÉ GERALDO CORREA

APELADO: SILVIO BENICIO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso restará prejudicado, frente a nulidade da sentença, conforme será explicitado.

No caso em tela, houve decisão interlocutória determinando a busca e apreensão do veículo. (id n. 16411311 - Pág. 9-10)

Em seguida, não consta qualquer documento ou certidão que comprove que o réu não foi achado no endereço indicado na inicial, restando infrutífera a citação ou o cumprimento da liminar.

Em seguida, consta despacho determinando que o autor se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito, determinando ainda a intimação pessoal da parte autora e a intimação do advogado sobre o conteúdo do despacho (id n. 16411311 - Pág. 17). No entanto, novamente nada consta sobre a efetiva intimação pessoal da parte ou a intimação do advogado no DJE,

Em seguida há uma certidão que versa apenas sobre a digitalização dos autos físicos (id n. 16411311 - Pág. 18)

No id n. 16411313 - Pág. 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI afirmou ser cessionário do crédito da demanda.

Sobreveio, logo em seguida, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão de falta de citação , nos moldes do art. 485, VI do CPC/15.

Sabe-se que a citação é indispensável, sendo um pressuposto de existência do processo Sem ela, não existirá o processo em relação ao réu, pois dele não tomou conhecimento e nem teve a oportunidade de se defender.

Mas, compulsando os autos, não verifica-se qualquer tentativa de realização do ato citatório, bem como não verifica-se a realização da intimação da parte e do advogado correspondente ao despacho de id n. 16411311 - Pág. 17, pelo que o fundamento que se pautou a sentença não se coaduna com os atos processuais realizados no feito.

A sentença se pautou em atos inexistentes, quando o juiz menciona na decisão que teria “o
portunizado ao autor impulsionar o feito, ele não pugnou pela conversão da ação em ação executiva e não apontou nova localização do veículo objeto da ação”,
pois o referido ato de intimação não consta nos autos. O juízo singular mencionou ainda na sentença que “
foram infrutíferas as diligências para a busca e apreensão do veículo e a parte autora, mesmo após intimada por meio do advogado, não indicou novo endereço “,
contudo não consta tal certidão negativa da citação nos autos ou o retorno do AR frustrado para o ato citatório, tampouco a intimação do advogado no DJE.

Assim , a sentença é nula, por
error in procedendo
, em razão da ofensa ao disposto no artigo 93 , IX da CF e artigo 489 , caput e inciso II do CPC conforme se verifica nos seguintes julgados.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE "QUERELA NULLITATIS" VERSANDO SOBRE VÍCIO NA SENTENÇA. RELATÓRIO VERSANDO SOBRE FATOS ESTRANHOS A LIDE. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM FATO E/OU PROVA INEXISTENTE NOS AUTOS. NULIDADE.
É nula a sentença fundamentada em fato e/ou prova inexistente nos autos, por ofensa ao disposto no artigo 93 , IX da CF e artigo 489 , caput e inciso II do NCPC . No caso dos autos, o Juiz a quo não atendeu a contento ao preceito insculpido na Carta Magna e nos dispositivos infraconstitucionais mencionados. A motivação por ele adotada está assentada em elemento de convencimento inexistente nos autos, o que se traduz em vício de fundamentação insanável
. Sentença que deve ser Anulada. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00016468420218190008 202300100427, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/05/2023, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2023)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MUNICÍPIO DE MANHUMIRIM - SERVIDOR PÚBLICO - CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO SOB O VÍNCULO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) - JULGAMENTO BASEADO EM FATO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE DA SENTENÇA EVIDENCIADA. - A adequada fundamentação das decisões judiciais é imprescindível para possibilitar às partes o efetivo exercício de seu direito de defesa, bem como para definir os limites de uma eventual atuação das instâncias superiores -
Hipótese em que o julgamento proferido pelo magistrado a quo se baseou em fato inexistente, restando, por consequência, dissociado das alegações das partes litigantes e dos fatos que dizem respeito à relação controvertida - Sentença anulada por ausência de fundamentação adequada.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10395130031259001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: 19/06/2018)

Por todo o exposto, deixo de conhecer do presente recurso de apelação, tendo em vista que a sentença é nula, restando, portanto,
PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do art. 932, III do CPC.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/02/2024